Tribunal: STF
Processo: RC 1431
Classe: RC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
-PROCESSUAL PENAL MILITAR. LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. REDUÇÃO DE
PENA. A CONDIÇÃO, QUE SE MENCIONA NO DECRETO N. 84.223, DE 20.11.79,
PARA A OBTENÇÃO DO BENEFICIO, DE NÃO HAVER SIDO FAVORECIDO O
PACIENTE, NOS CINCO ANOS ANTERIORES, POR ATO DE GRACA, INDULTO,
REDUÇÃO OU COMUTAÇÃO DA PENA, NÃO DIZ RESPEITO A ATOS PRATICADOS NO
EXERCÍCIO DO PODER JURISDICIONAL, MAS APENAS A CONCESSÕES DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ART.
81, XXII, DA CONSTITUIÇÃO.